Tribunal: TJES
Processo: 0000020-20.2022.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000020-20.2022.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TIAGO MATOS DE PAULA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000020-20.2022.8.08.0002 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: TIAGO MATOS DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

TRÁFICO DE DROGAS.

ART.
33,
CAPUT
,
DA LEI Nº 11.343/06
.
1.

PRELIMINAR
DE
NULIDADE ABSOLUTA
POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
.
AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO.

EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES A LEGITIMAR O INGRESSO.
AUTORIZAÇÃO EXPRESSA.

PRELIMINAR
REJEITADA.
2.
PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA POR CERCEAMENTO DE DEFESA
. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA.

3
.
MÉRITO
.
ABSOLVIÇÃ
O POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
TRÁFICO DE DROGAS
.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.

4
.
RECURSO CONHECIDO,
PRELIMINAR
ES
REJEITADA
S

E,
NO MÉRITO,

I
M
PROVIDO
.

1.

PRELIMINAR
DE
NULIDADE ABSOLUTA
POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
.
Conforme entendimento dos Tribunais Superiores faz-se desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial.
Preliminar rejeitada.
2.
PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA POR CERCEAMENTO DE DEFESA
.
O
indeferimento de produção probatória, desde que motivado, não
configura constrangimento ilegal,
não ensejando a declaração de nulidade, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Preliminar rejeitada
.

3
.
MÉRITO
.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
ao apelante
através da prova material contida nos autos, bem como pelos depoimentos
do s policiai s militar es responsávei s
pela ocorrência
,

razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.

4
.
Recurso conhecido,
preliminar
es
rejeitada
s

e,
no mérito,

i
m
provido
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS E, NO MÉRITO, NEGAR provimento ao RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000020-20.2022.8.08.0002 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: TIAGO MATOS DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Em sede
preliminar,
a defesa
aventa a nulidade
absoluta
do processo, alegando
a ilegalidade da entrada
dos agentes públicos
na residência
d
o réu
, tendo
em vista a inexistência de razões prévias
e autorização
a motivar o ingresso dos agentes públicos na
casa
do apelante.

Ao interpretar o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o
Supremo Tribunal Federal, em
Recurso extraordinário representativo de controvérsia, assentou que “(...)
A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo
.”
Sucede, no entanto, que o mesmo julgado estabelece que “
A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária
”, razão pela qual, “(...)
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
” (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 10/05/2016).

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. DEPOIMENTO DO CORRÉU NO MOMENTO DA ABORDAGEM. ADMISSÃO DE QUE O RECORRENTE TROUXE A DROGA ATÉ A SUA RESIDÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA 7,9 KG DE MACONHA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE AO CORRÉU. EXTENSÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito. 2. Hipótese em que, pela visão que o permite o momento processual, não se verifica manifesta ilegalidade por violação de domicílio. Consta dos autos que, após ser abordado do lado de fora de sua residência, o corréu Bruno admitiu que a droga, trazida pelo agravante Daniel, estava em sua residência (dele Bruno), o que gerou fundada suspeita da situação de flagrância e motivou o ingresso no imóvel, com a apreensão de 7,9 kg de maconha. [...] 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 146.130/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

Na hipótese,
os policiais militares são uníssonos ao afirmarem que o próprio réu autorizou a entrada dos mesmos no domicílio
.

Dessa forma, encontrava-se o
apelante
em estado de flagrância, sendo desnecessário, portanto, mandado de busca e apreensão para adentrar na residência,
bem como houve autorização d
o proprietário
.

C
onfira-se posicionamento do Superior Tribunal de Justiça em situação semelhante:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CASO CONCRETO:FUNDADAS SUSPEITAS E EXPRESSO CONSENTIMENTO. ADVERTÊNCIA DE DIREITO AO SILÊNCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] II - No caso concreto, a fundada suspeita dos policiais residiu nos seguintes fatos (fl. 273): "(...) o local, condomínio Jardim União, é bem conhecido pelo tráfico e uso de entorpecentes. Em rondas preventivas, como a guarnição sempre faz no local, dentro do condomínio e de madrugada, para coibir qualquer tipo de crime, sentiu um odor muito forte de maconha, vindo do bloco onde o réu morava. A guarnição identificou o apartamento, bateu na porta e foi atendido pelo réu. Questionado sobre o cheiro de maconha, ele disse que era usuário e estava fazendo o uso de maconha naquele momento. A guarnição perguntou se poderia olhar no apartamento para ver se tinha mais droga. Localizaram no quarto dele, em uma caixa de sapato, cocaína, balança de precisão e caderno com certa contabilidade, quanto tinha vendido e quanto tinha para receber. Dentro da caixa de sapato, tinha a cocaína já embalada pronta para a venda, a balança de precisão e o caderno com anotações. O réu falou que tinha saído da prisão há pouco tempo, que precisava fazer dinheiro, que estava trabalhando, mas o dinheiro não estava dando e que estava traficando há pouco tempo(...)". III - De qualquer forma, não há falar em invasão de domicílio porque o próprio paciente (que, inclusive, acompanhou a diligência) consentiu com o ingresso dos policiais na residência, o que foi confessado em seu interrogatório judicial. [...] Habeas corpus não conhecido.(HC n. 690.179/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 17/11/2021).

Pelo exposto
,
rejeito

a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Ainda em
sede
preliminar,
a defesa
aventa a nulidade
absoluta
do processo
por cerceamento de defesa em razão do indeferimento
imotivado
da expedição de ofício ao pronto atendimento responsável pela realização do exame de corpo de delito
.

Compulsando os autos,
observo que, ao contrário do alegado,
o MM. Juiz empregou fundamentação idônea e suficiente
para indeferir o pleito defensivo, senão vejamos:

“
[...] Acerca do pedido da defesa de que seja oficiado a unidade hospital desta cidade a fim de informar o nome dos médicos plantonistas dos dias 12 e 13 de janeiro de 2022, respeitosamente, entendo desnecessário, haja vista que o acusado foi submetido
a exame de corpo de delito no mesmo dia de sua prisão, conforme laudo assinado pelo Dr. Ruy César P. de Lima [...]”.

Acerca do tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que o indeferimento de produção probatória, desde que motivado, não
configura constrangimento ilegal
.
Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO PORQUE IMPETRADO NA PENDÊNCIA DO JULGAMENTO DE ACLARATÓRIOS NA ORIGEM. RECURSO INTEGRATIVO JULGADO E JUNTADO AOS AUTOS. PRINCÍPIO DA ECONÔMIA PROCESSUAL. CONHECIMENTO DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIAS QUE COMPROVARIAM A INOCÊNCIA DO RÉU NO JULGAMENTO DO APELO DEFENSIVO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. REEXAME DESCABIDO NA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
[...]
4. Conforme já assentou esta Corte Superior de Justiça, não há constrangimento ilegal no indeferimento de produção de provas, quando o magistrado o faz fundamentadamente. Ocorre o Código de Processo Penal não limita, quanto a documentos, o momento processual para o ingresso nos autos de uma prova nova que surgiu no curso da instrução.
[...]
(EDcl no AgRg no HC n. 748.014/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 2/5/2023).

Pelo exposto
,
rejeito

a preliminar.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
TIAGO MATOS DE PAULA
, por encontra
r
-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pel
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
2
ª Vara
da Comarca de Alegre
, que o condenou como incurso nas sanções do
art.
33,
caput
,
da Lei nº 11.343/06
, à pena definitiva de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 5
00
(quinhentos) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 12 de janeiro de 2022, o denunciado trazia consigo uma sacola com 07 (sete) buchas de maconha, embaladas e prontas para venda, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de uma sacola com diversas embalagens.

Nas
razões recursais, requer a defesa,
n
o mérito, a absolvição por insuficiência probatória
.

Pois bem.

A
materialidade

do
s
delito
s

restou comprovada pelo

boletim unificado nº
46799157,
auto de apreensão,
auto de constatação de substância entorpecente,
laudo pericial de exame químico nº 1.998/2022
,
bem como por toda a prova oral produzida nos autos
.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor do apelante, conforme será a seguir demonstrado.

Interrogado na esfera policial e em juízo, o acusado negou a prática do crime.

Ao contrário,
o
s

policia
is
militar
es

Daniel de Almeida Lino, Filipe Luis Schmith Moreno Ramos e Gabriel Azevedo Ramos
, ouvidos em juízo,
narraram de forma uníssona a apreensão dos entorpecentes, senão vejamos:

“
[...]
que estavam em duas viaturas, tendo o CB Ramos na primeira viatura visualizado o acusado dispensando algum objeto;
que o depoente localizou o objeto; que o objeto foi dispensado em um terreno vazio; que eram 07 buchas de maconha e algumas embalagens menores, usualmente utilizadas na comercialização de entorpecentes; que o acusado falou
a todo momento que poderiam adentrar em sua residência, podendo ser feito para desviar a atenção dos policiais; que o material foi encontrado no pasto [...] que o acusado autorizou a entrada na residência [...]” (PM Daniel de Almeida Lino).

“
[...
] que havia informações recorrentes do tráfico de drogas na rua; que se deslocaram ao local, visualizaram o acusado em atitude suspeita; que um dos policiais visualizou o acusado dispensando um objeto; [...] que o acusado era conhecido da guarnição pelo movimento no tráfico; [...] que começaram a procurar no matagal próximo;
que perceberam que o acusado estava receoso dos policiais encontrarem algo no local; que o depoente acredita que, para tirar a atenção dos policiais, o acusado ofereceu a entrada da guarnição em sua residência; que o acusado foi extremamente cooperativo; que as buscas na residência foram após o flagrante; que o acusado estava próximo a esse matagal e a sua residência;
que a droga estava no matagal;
que o próprio Tiago permitiu a entrada dos policiais em sua residência [...]” (PM
Filipe Luis Schmith Moreno Ramos).

“
[...
] que visualizou
o acusado dispensando um material; que constataram que se tratava de material entorpecente; que o acusado estava na calçada quando visualizado; que dispensou o objeto em um terreno que fazia parte da residência, sendo um terreno aberto;
que o acusado informou que tinha somente o material encontrado e que poderiam adentrar na residência e não encontrariam mais nada; [...]
que entraram na residência do acusado, tendo este consentido [...]
”

(PM Gabriel Azevedo Ramos).

D
os excertos transcritos é possível perceber que
os militares confirmaram a apreensão de uma sacola contendo maconha, além de terem atestado que o próprio réu autorizou a entrada na residência, possivelmente como forma de distração, já que as drogas estavam no terreno, e não na casa
.

A
jurisprudência de nossos tribunais
reconhece
que o depoimento d
os
policiais
responsáveis pela prisão
, quando em consonância com os demais elementos de prova,
são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação
.

N
este
sentido
é
a jurisprudência do Sup
erior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Portanto,
além das provas materiais colacionadas aos autos,
as firmes e congruentes declarações prestadas p
elo
s
agente
s
policia
i
s
demonstram de forma clara a culpabilidade
d
o réu
pelo
crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
,
razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação,
não havendo que se falar em insuficiência probatória
.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO,
REJEITO A
S
PRELIMINAR
ES
SUSCITADA
S
E,
NO MÉRITO,
N
EGO
-LH
E
PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença n
os termos em que prolatada
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do Eminente Relator.